Tribunal: STF
Processo: AP 1928
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Penal proposta em face de SIMONE NUNES DE CERQUEIRA GUIMARAES em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 98-99).
Em decisão de 5/9/2025, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SIMONE NUNES DE CERQUEIRA GUIMARAES segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc.101):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2 prestação pecuniária, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

A fiscalização do cumprimento do acordo foi delegado ao juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Birigui/SP.
Em 17/3/2026, a Defesa de SIMONE NUNES DE CERQUEIRA GUIMARÃES comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, bem como requereu a extinção da punibilidade (eDoc. 108).
Em 20/3/2026, o  Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP encaminhou os dados do processo para consulta ao procedimento de fiscalização do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré SIMONE NUNES DE CERQUEIRA GUIMARÃES   (eDoc.116).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela declaração de extinção da punibilidade de SIMONE NUNES DE CERQUEIRA GUIMARAES (eDoc.121).
É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SIMONE NUNES DE CERQUEIRA GUIMARAES, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 101):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas,cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas,  (eDoc. 116).
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Central de Alternativas Penais de Birigui (Processo nº 0004330-32.2025.8.26.0077,  fl. 238).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Processo nº 0004330-32.2025.8.26.0077,  fls. 226-228/ 230/ 235/ 237).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que a ré  participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (Processo nº 0004330-32.2025.8.26.0077, fls. 213/ 224/ 225/ 229).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIMONE NUNES DE CERQUEIRA GUIMARAES  (CPF 171.873.348-85).
Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.
Intime-se o advogado devidamente constituído.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
, .

 

Documento assinado digitalmente